Tribunal: TJDFT
Processo: 0732123-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732123-40.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE MARIA DA CUNHA EMBARGADO: HUMBERTO EUSTAQUIO LISBOA FREDERICO, JULIO HENRIQUE ALMEIDA NEULS D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOSÉ MARIA DA CUNHA e por HUMBERTO EUSTÁQUIO LISBOA FREDERICO em face do acórdão de ID 29704871 que conheceu e deu parcial provimento aos Embargos de José Maria da Cunha para sanar erro material existente. Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso, por impugnar matéria preclusa, já que decidida no acórdão que analisou a apelação. Brasília, 25 de outubro de 2021 17:14:10. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador